Tribunal: TJBA
Processo: 8150995-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

P
rocesso:
APELAÇÃO n. 8150995-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S/A

Advogada: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB: BA 25.579-A)

APELADO: GEVERSON CARVALHO DA SILVA

Advogada:
EDNA FERNANDES RODRIGUES (OAB: BA 11.019-
A
)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. ART. 485, § 1°, DO CPC. COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150995-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.